Tribunal: TJSP
Processo: 2254826-89.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR HEBAS HOLDING S/A – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO – POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, TRATANDO-SE DE MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.